Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702004-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DA SILVA DIAS AGRAVADO: SEVERIANO GRAMACHO LARANJEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0730769-03.2022.8.07.0003, onde restou rejeitada a impugnação à penhora efetivada via Sistema SISBAJUD. Alega o agravante que no decorrer da demanda executiva impugnou a penhora realizada em suas contas bancárias via Sistema SISBAJUD, sendo que referido pleito restou rejeitado pelo juízo de origem, permanecendo bloqueada a quantia de R$ 834,37 (oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos. Aduz tratar-se de valores impenhoráveis e que a manutenção da decisão agravada implicará em lesão grave e de difícil reparação. Acrescenta que os valores bloqueados são oriundos de aplicações inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos devendo, assim, ser reconhecida a impenhorabilidade. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Por sua vez, a Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, dispondo que: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Na hipótese, tratando-se de insurgência contra decisão proferida em sede Cumprimento de Sentença, cabível o conhecimento do agravo de instrumento. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, pretende o agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias. Ressalto que a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos é relativa e deve ser analisada em cotejo com outros elementos comprobatórios para fins de verificação da capacidade da agravante de arcar com o pagamento da dívida, de maneira a não implicar em prejuízo ao seu sustento e de sua família, resguardado a parte efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de sua família, sem impedir a satisfação do direito do credor. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão poderá culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. As hipóteses do art. 833, IV e X do CPC são claras ao estabelecer que são impenhoráveis os valores recebidos a título de proventos e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso em apreço, o Agravante teve bloqueados valores em contas bancárias de 04 (quatro) instituições diferentes (ID 171524984 dos autos de origem). Devidamente intimado, anexou aos autos os extratos referentes às contas de 03 (três) instituições bancárias (NU PAGAMENTOS S.A., CEF e ITAÚ), não havendo qualquer discriminação do tipo de conta, bem como da origem dos valores. Assim, não restou comprovado que o numerário bloqueado está acobertado pelas hipóteses dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Promova a secretaria a exclusão do ID 52206269, haja vista a desnecessidade de anexação do inteiro teor dos autos de origem, inteligência do artigo 1.017, §5o do CPC. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator